Tribunal: STF
Processo: MS 38789
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal em face da decisão monocrática proferida em 14/6/23 mediante a qual (i) concedi a segurança pleiteada no mandamus por reconhecer a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União no caso e (ii) julguei prejudicado o agravo interposto pela União contra a decisão de deferimento do pedido liminar.



    Após a interposição do presente agravo pelo MPF, o impetrante, ora agravado, apresentou petição (eDoc. 61), na qual informava que a Corte de Contas teria reconhecido administrativamente a prescrição, razão pela qual determinei a intimação do Ministério Público Federal, do Tribunal de Contas da União e da União para que se manifestassem acerca das alegações do impetrante. 



    Em atenção ao referido despacho (eDoc. 67), o Parquet federal se pronunciou nos seguintes termos:



    “(...) o quadro em análise não guarda estrita identidade com o Tema 899 da repercussão geral dessa Colenda Corte Superior, porque não foi comprovada a execução do convênio firmado com a União, e a adequada utilização dos recursos federais disponibilizados. Tampouco se vislumbra o vínculo de prejudicialidade entre ação ordinária de iniciativa do município de São José do Rio Preto contra a União, e a responsabilidade do gestor municipal prestar contas das despesas públicas sob sua responsabilidade.



    Sendo assim, o Ministério Público Federal, aguarda e espera o julgamento favorável do agravo regimental interposto às fls. 268/275, consoante a legislação em vigor, restituindo os autos para as providências pertinentes (...).” (eDoc. 69, fl. 3). 



    Por sua vez, a União assim se manifestou:



    “De fato, por meio do Acórdão nº 10862/2023, de 19/09/2023, a 1ª Câmara do TCU reconheceu a prescrição da pretensão sancionatória/ressarcitória e, diante disso, arquivou o Processo TC-030.021/2015-4. 



    Destarte, não mais subsistindo o processo administrativo que motivou a impetração do writ, há de se reconhecer a perda superveniente do objeto, devendo o processo ser extinto sem julgamento do mérito.” (eDoc. 72). 



    Com efeito, verifica-se que, no bojo do Acórdão nº 10862/2023, proferido em 19/9/2023, a Corte de Contas concluiu, com base nos eventos interruptivos, pela ocorrência de prescrição intercorrente no caso e pelo arquivamento do processo de tomada de contas especial instaurada contra o ora agravado (TC-030.021/2015-4).



    Ante o exposto, fica evidenciada a perda superveniente do objeto do presente agravo regimental, razão pela qual o julgo prejudicado, nos termos do artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Após o trânsito em julgado, arquive-se.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente